Tribunal: TJDFT
Processo: 0728791-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0728791-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAURA FERNANDES DE SOUSA AGRAVADO: CHEFE DA UNIDADE REGIONAL DE GESTÃO DAS PESSOAS - UNIGEP, DA COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE BRASÍLIA - DF, SUBSECRETÁRIA DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS - SUGEP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela (ID 61481148) interposto por LAURA FERNANDES DE SOUSA em face do DISTRITO FEDERAL ante decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, no mandado de segurança n. 0712952-07.2024.8.07.0018, deferiu a liminar para determinar à autoridade coatora que reserve uma vaga para a impetrante no concurso público para o cargo de professor de educação básica – atividades (cargo 403) até o julgamento final da ação, nos termos seguintes (ID 203148205): Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Foi impetrado o presente mandado de segurança com pedido de liminar para assegurar a posse da candidata no cargo público de professora efetiva até decisão final. Para fundamentar seu pleito afirma a impetrante que foi convocada para apresentar os documentos para a posse no cargo de professora de atividades básicas – atividades, mas a declaração de conclusão de curso e o histórico escolar não foram aceitos como substitutos do diploma. Afirma já ter concluído o curso de licenciatura em pedagogia e que a faculdade se encontra regular junto ao Ministério da Educação, porém a expedição dos diplomas está atrasada em razão da greve dos funcionários da instituição. Segundo a Lei no 12.016/09, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data sempre que, ilegalmente ou com abuso do poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Ainda segundo a lei do mandado de segurança, poderá ser concedida medida liminar se houver relevante fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Examinando detidamente os autos verifico que os requisitos autorizadores da medida estão presentes, especialmente a plausibilidade do direito invocado. O documento de ID 203128599 demonstra que a posse da impetrante somente poderá ser realizada após sanar a pendência de apresentação do diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso na área de pedagogia, conforme previsto no item 1.2.4 do edital normativo do certame, referente ao requisito de habilitação para o cargo de professor de educação básica – atividades (cargo 403). A impetrante, por sua vez, anexou aos autos a cópia da declaração de conclusão de curso acompanhada do histórico escolar, documentação emitida pela Faculdade Aberta do Tocantins - Fundação Educacional do Bico do Papagaio (ID 203124744) com a informação de que a impetrante concluiu o curso de licenciatura em pedagogia, com colação de grau realizada no dia 20/12/2023. O referido documento também esclarece que os diplomas de conclusão dos cursos expedidos por aquela instituição de ensino encontram-se em fase de registro, pois devem ser enviados para a Universidade Federal, que irá proceder os registros dos documentos, porém não há definição do prazo para registro dos diplomas em razão da greve na Universidade Federal (ID 203124744, pág. 4). O edital normativo do certame prevê em seu item 1.2.4 como requisito para o cargo em questão apenas o diploma devidamente registrado (ID 203128595, pág. 43), o que no presente caso já se encontra em fase de confecção pela faculdade, mas ainda sem previsão de liberação devido à greve da universidade, portanto, há plausibilidade no direito invocado. A pretensão da impetrante reveste-se tão somente na posse no cargo de professor, contudo, a nomeação e posse em cargo público são atos administrativos de natureza satisfativa acarretando diversos reflexos administrativos e financeiros, dentre os quais o pagamento de vencimentos em razão do efetivo exercício do cargo, sendo estes de natureza alimentar e, portanto, irrepetíveis. Logo, para a execução de decisão que possibilite candidato ser nomeado e empossado em cargo público, é imprescindível seu trânsito em julgado. O § 3o do artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece um requisito negativo para o caso da tutela de urgência, qual seja a irreversibilidade, que impede a sua concessão e, neste caso, constato que isso ocorre, pois há risco de dano reverso, pois a contratação implica no pagamento de salários, de natureza alimentar, portanto, irrepetível, caso o pedido seja julgado improcedente. Dessa maneira, é possível deferir apenas a reserva da vaga pretendida. Em face das considerações alinhadas DEFIRO A LIMINAR para determinar à autoridade coatora que reserve uma vaga para a impetrante no concurso público para o cargo de professor de educação básica – atividades (cargo 403) até o julgamento final desta ação. Notifique-se e intime-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de dez dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, no prazo de dez dias. Após, ao Ministério Público. A Agravante aduz que impetrou mandado de segurança na origem pleiteando a concessão liminar para garantir a nomeação no concurso, com apresentação do certificado de conclusão de curso, visto a faculdade está em mora na confecção do diploma, o que foi indeferido pelo juízo. Alega que é incontroverso e provado por meio idôneo possuir capacitação técnica exigida para tomar posse do cargo, tendo se formado em dezembro de 2023, sendo que até o momento não teve seu diploma devidamente expedido. Destaca violação ao Art. 3o, §1o da Lei 13.726/2018, além de entendimentos jurisprudenciais no sentido de embasar seu pleito. Requer a concessão de tutela de urgência, para que seja determinada sua posse na condição sub judice até posterior decisão terminativa. Não houve recolhimento do preparo, uma vez que foi concedida gratuidade na origem. É o relatório. DECIDO. Da admissibilidade recursal O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, inc. I, do CPC, tempestivo e instruído com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. A Agravante é beneficiária da justiça gratuita concedida na origem. Da antecipação da tutela recursal A antecipação de tutela recursal deve ser concedida quando há nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. Na hipótese, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos autorizadores da medida antecipatória, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, publicado no DJE: 18/08/2017). Inicialmente, observo que a controvérsia reside em face da insurgência da Agravante diante de uma decisão judicial que lhe fora favorável, ainda que parcialmente, uma vez que foi decotada a vaga da Agravante, que será reservada até o julgamento do feito na origem. O tema, a rigor, contextualizar-se-ia na discussão sobre o interesse recursal. Mas, diante da irresignação em relação ao deferimento parcial, pois a Agravante almeja a efetiva posse, o cabimento o presente recurso se sustenta em face do provimento judicial que, na origem, foi distinto do que a Agravante pleiteou, ainda que favorável. A Agravante se irresigna ante a exigência do edital em relação à apresentação de documentos, o que não pode ser dirimida, de plano e pronto, pela apresentação de certificado de conclusão de curso, prejudicando, assim, a probabilidade do direito vindicado. Ao contrário, ao se observar os termos do edital, verifica-se a determinação expressa de apresentação documental no ato da posse, de acordo com o item 3.13, bem como a redação constante no item 1.2.4 também do edital (ID 203128595 na origem, p. 43). Nesse sentido, a cópia da declaração de conclusão não supre a exigência editalícia, sob pena de violar, em tese, a vinculação ao edital, regra para certames dessa natureza. Por outro lado, em atenção ao princípio da vinculação ao edital, que é a lei do concurso, bem como à necessidade de se dispensar tratamento isonômico a todos os candidatos, não é possível dar ao Agravante a oportunidade de tomar posse, desde já, enquanto pendente condição imprescindível para a posse do cargo. De mais a mais, não assiste razão à Agravante em alegar perecimento de direito quando, de fato, já existe decisão judicial a salvaguardar sua vaga até ser viabilizada a situação pendente. Por fim, importa salientar que a pretensão antecipatória ora buscada implicaria em provimento satisfativo de difícil reversibilidade, em violação ao disposto no art. 300, §3o do CPC. Pelo exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o Agravado para responder ao recurso. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de julho de 2024 18:42:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador